Tribunal: TJDFT
Processo: 0718058-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENTES OS ALEGADOS VÍCIOS INTRÍNSECOS À DECISÃO COLEGIADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Defeito intrínseco inexistente. A decisão colegiada explicitou as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do embargante: ausência de justa causa para o exercício da ação penal, configurada pela inexistência de evidência probatória segura e satisfatória à instauração de um processo penal, aliada à não comprovação do recolhimento do preparo ou pedido de concessão de assistência judiciária gratuita.
II. No mesmo sentido, o contundente parecer da douta Promotoria de Justiça: [...] não se configura o crime se a expressão ofensiva for realizada sem o propósito de ofender. É o caso, por exemplo, da manifestação eventualmente desagradável feita com o propósito de informar ou narrar um acontecimento (animus narrandi), ou com o propósito de debater ou criticar (animus criticandi). A exordial não esclarece o contexto em que se deu a abertura do procedimento disciplinar. Entretanto, o que se observa dos autos é que foi instaurado procedimento administrativo interno do MPF, em que a querelada prestou depoimento sobre os fatos investigados. Como todo e qualquer procedimento administrativo, pressupõe-se que a declaração ocorreu após competente intimação para que fosse inquirida, ficando afastado, nesse cenário, a intenção de ofender a honra, de modo que o propósito do depoimento era a narrativa de fatos a serem apurados pela Comissão do MPF. Sem justa causa, tem-se que a queixa ou a denúncia não pode ser recebida, constatando-se, na espécie, haver imputação de fato penalmente atípico [...].
III. O inconformismo do embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar a conclusão do colegiado, o que é inadmissível na via eleita.
IV. Embargos conhecidos e rejeitados.